Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-08.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008680-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 297.871.898-61 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL DE PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO CONSENSUAL EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

– ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – ARRENDAMENTO DE FRANQUIA – CONTRATO EXTINTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPOSITO DE REDISCUSTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que soam verossímeis as alegações da Embargada, haja vista que o contrato está vencido e não há distrato, logo o arrendamento é devido desde 20/12/2021, portanto, existe possibilidade do direito e o dano é irreparável, porque se trata de verba que pode ser considerada de cunho alimentar, razão pela qual não há falar em contradição.

Por fim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS EDUARDO MASSUIA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA
.

Inconformado, o Recorrente afirma que o Acórdão embargado é nulo, pois a sustentação oral em sede de Agravo Interno é possível somente nos casos previstos no art. 134-A, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Seguiu argumentando que o acórdão objurgado foi contraditório, tendo em vista que tanto o Contrato de Arrendamento celebrado entre as partes, quanto o Contrato de Franquia da OdontoCompany findaram em Dezembro/2021, motivo pelo qual não há falar em pagamento referente ao arrendamento.

Aduz que deve ser aplicada multa por litigância de má-fé, posto que a Embargada afirmou que o Recorrente estaria usufruindo a franquia sem repassar o valor do arrendamento. Contudo, defende que de acordo com os
prints
acostados aos autos, a parte Recorrida tinha ciência do distrato realizado.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no ID. 141913191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CARLOS EDUARDO MASSUIA
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

Inconformado, o Embargante sustenta que o acórdão é nulo, pois a sustentação oral em sede de Agravo Interno é possível somente nos casos previstos no art. 134-A, §4º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Segue afirmando que houve contradição no acórdão recorrido, pois a Embargada tinha ciência do distrato realizado, bem como de que o Recorrente não era mais o responsável pela franquia.

Alega que não comunicou interesse na renovação do contrato à Franqueadora, mas por várias vezes questionou se a Embargada tinha procedido à transferência da franquia para seu nome.

Ressalta que ante o seu desinteresse e pela inércia da Recorrida, a Franqueadora realizou novo contrato da Franquia com terceiro interessado.

Esclarece que tanto o Contrato de Arrendamento celebrado entre as partes, quanto o Contrato de Franquia da OdontoCompany possuíam vigência até Dezembro/2021, motivo pelo qual não há falar em pagamento referente ao arrendamento pois não detém a referida Franquia.

Por fim, assevera que ficou evidenciada a má-fé e a atuação temerária da Embargada, tendo em vista que, em sede de sustentação oral, afirmou que o Recorrente continuava usufruindo a franquia sem repassar o valor do arrendamento, sendo que possuía conhecimento do distrato da Franquia.

Pois bem. O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Em que pesem às argumentações do Embargante, não vislumbro a ocorrência de contradição, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, o Embargante não visa esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas sim a sua modificação, o que não é o objetivo da via eleita.

No acórdão invectivado consignei que ainda não existe prova robusta do vício de consentimento ou cenário de total evidência que, na vigência do acordo, não houve contrapartida financeira para a Embargada, a qual, de um momento para outro, ficou sem o arrendamento e sem a possibilidade de transferir a empresa para o seu nome, e gerar por seus próprios esforços a renda necessária para o seu sustento.

Ressaltei que no arrendamento ficou estipulada a quantia de 12 mil reais a ser paga à Recorrida, com isso o perigo de dano está mais que comprovado, pois na atualidade, com o fim do arrendamento em dezembro de 2021, e com a impossibilidade de transferência da franquia para seu nome, a Embargada ficou na situação de prejuízo irremediável até o momento.

Assim, não prosperam as alegações do Embargante, eis que fui clara ao consignar
que ao menos em princípio, soam verossímeis as alegações da parte Embargada, haja vista que o contrato está vencido e não há distrato, logo o arrendamento é devido desde 20/12/2021, ou seja, existe probabilidade do direito e o dano é irreparável, porque se trata de verba que pode ser considerada de cunho alimentar
.

Indispensável expor que os Embargos têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Logo, este recurso não desempenha a função de forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Desse modo,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento, bem como a intenção em rediscutir a matéria.

No que tange à alegação de nulidade do acórdão embargado em razão da impossibilidade de sustentação oral no Agravo Interno, não merece prosperar, pois observa-se do voto condutor que o julgamento do Instrumental prejudicou a análise do Agravo Interno (ID 139209686).

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé requerido pelo Embargante, verifico que essa matéria foi trazida nessa via recursal dos Aclaratórios e constitui inovação que é vedada.

Ademais, não se pode olvidar que é vedada a análise de matéria que não foi objeto do pleito. Em outras palavras, não cabe ao Recorrente apresentar, em sede de Embargos de Declaração, teses ou pedidos não formulados na contraminuta do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022